Tribunal: STF
Processo: Rcl 77548
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Maranhão alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no processo n. 0016395-41.2023.5.16.0018, descumprido o decidido nos julgamentos da ADC 16 e da ADI 2.418. 



    Narra que o órgão reclamado considerou exigível título executivo fundado em orientação antagônica à firmada nos julgamentos da ADC 16, segundo a qual é ilícita a transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.



    Ressalta que o julgamento da ADC 16 ocorreu antes da formação da coisa julgada na ação trabalhista originária.



    Alega que o título executivo em questão é inexigível, conforme previsão do art. 535, III, § 5º, CPC, o qual teve sua constitucionalidade declarada no julgamento da ADI 2.418.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Discute-se sobre eventual violação às orientações firmadas nos julgamentos das ADC 16 e ADI 2.418.



    Na origem, o órgão reclamado, em julgamento de agravo de petição, considerou exigível o título executivo em questão, nos seguintes termos:



    Inexigibilidade do título executivo judicial



    O Estado do Maranhão, ora agravante, sustenta a inexigibilidade do título executivo fundado em aplicação ou interpretação de ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, nos termos do art. 884, § 5°, da CLT e 535, § 5°, do CPC, o que ocorre no caso vertente. Para tanto, diz que foi declarada a sua responsabilidade subsidiária apenas com base na inadimplência da prestadora de serviços, sem que ficasse demonstrada a falta de fiscalização do ente público, na qualidade de tomador de serviços. Nesse contexto, considera que foi desrespeitado o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, declarado constitucional no julgamento da ADC n° 16, bem como o precedente obrigatório firmado no julgamento do RE 760.931.



    À análise.



    De início, a alegação de inexigibilidade do título executivo, com base no julgamento proferido pelo STF nos autos da ADC 16, não deve ser acolhida, haja vista que a aplicabilidade do art. 71, da Lei 8.666/93 ao processo do trabalho não rescinde as decisões transitadas em julgado, alcançada por meio do devido processo legal, sendo certo que o comando que condenou Estado subsidiariamente deve ser assegurado ao exequente, ora agravado, por força dos princípios constitucionais da proteção à coisa julgada e da segurança jurídica.



    Ademais, não assiste razão ao agravante quando diz que a decisão agravada contraria o precedente firmado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931, valendo destacar, nesse sentido, trecho do informativo nº 862, emitido pelo STF no curso do julgamento supracitado:



    [...]



    Diante disso, a declaração de constitucionalidade do art. 71, § 1°, da Lei 8.666/93, na Ação Direta de Constitucionalidade n. 16 do STF, não tem o condão de tornar inexigível o título judicial que imputou ao ente público a responsabilidade subsidiária, quando configurada a culpa in vigilando a partir das provas produzidas na fase cognitiva.



    No caso concreto, o preposto do Estado do Maranhão informou em seu depoimento em audiência (fl. 138), in verbis:



    [...]



    Como se vê, restou evidente que o ente público tinha ciência do atraso no pagamento das verbas trabalhistas. Ainda assim, o Estado quedou-se inerte na aplicação de medidas para garantir o adimplemento tempestivo das verbas trabalhistas, o que revela a sua culpa in vigilando, atraindo a responsabilidade subsidiária no pagamento dessas verbas.



    Diante de tais considerações, impõe-se negar provimento ao agravo nesse ponto.



    [...]



    Ao apreciar a ADI 2.418, o Supremo reconheceu a constitucionalidade do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 



    Na ocasião, ficou consignado que tais dispositivos “buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Nesses termos, para ser considerado inexigível, é necessário que o título exequendo seja baseado em fundamento inconstitucional, bem como que o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade da matéria tenha ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado.



    Na hipótese, observo cumprido o requisito temporal, porquanto a ADC 16 foi julgada em 24.11.2010 e a decisão proferida pela Justiça Trabalhista, que condenou a municipalidade, transitou em julgado em data posterior.



    Passo, assim, à análise da conformidade da decisão exequenda com a posição desta Corte firmada na ADC 16.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93, fazendo-o da seguinte forma:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16, ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.



    A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.



    Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema n. 246 da Repercussão Geral), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.



    É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.



    Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 



    Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema n. 1.118/RG:



    Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).



    Em recente julgamento, ocorrido em 13.02.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema n. 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:  



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.



    Destaco que o referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 



    No caso, a condenação subsidiária do Estado foi fundamentada nos seguintes termos:



     Isso compreendido, vê-se que pelo ESTADO DO MARANHÃO não foi produzida nenhuma prova no sentido de que efetivamente cuidava em fiscalizar o cumprimento, pela primeira reclamada, das obrigações laborais que lhe competiam(que, de acordo com o Enunciado nº 331, V, do TST, abarcam todas as obrigações trabalhistas, sem ressalva quanto àquelas que têm seu marco existencial no momento da ruptura do contrato de trabalho), sendo incontroverso que aqui não se trata de inversão de ônus da prova, mas sim da atração deste ônus, por parte do ente demandado, à vista dos termos em que elegeu vazar sua defesa.



    Ademais, este também revelou notável incúria no azo da contratação do primeiro reclamado, eis que então firmou uma avença que importava atransferência para esta de uma vultosa quantia, sem haver incluído no instrumento de contrato a exigência de fornecimento, pela contratada, de garantia de qualquer ordem,demonstrando os representantes do ente público uma incúria de improvável ocorrência se acaso estivessem, tais pessoas, a administrar patrimônio próprio.



    Destaque-se que o preposto do ente público sequer soube dizer como era feita a fiscalização do contrato firmado com a primeira reclamada e confirmou que o Estado do Maranhão tinha conhecimento dos atrasos no pagamento das verbas trabalhistas.



    Pontue-se que, a propósito dos documentos apresentados pelo ESTADO DO MARANHÃO, na tentativa de embasar sua ausência de responsabilidade,para a jurisprudência do C. TST não basta “a mera observância do procedimento formalde fiscalização. Deveras, compete ao Ente Público tomador do serviço adotar procedimentos eficazes de fiscalização condizentes com os princípios da Administração especialmente da eficiência e da moralidade (artigo 37, "caput", da Pública,[1]Constituição da República).” 



    Houve, pois, incontestemente, culpa do ESTADO DO MARANHÃO quando da eleição da primeira reclamada, assim quando da fiscalização do contrato de trabalho firmado pela sua contratada com a parte ora reclamante, que justifica a sua responsabilização subsidiária pelos débitos decorrentes da presente ação trabalhista, tal como o autoriza o Enunciado nº 331, V, do TST, o que abarca obrigações trabalhistas, sem qualquer ressalva que autorize o entendimento de que deste rolestão excluídas aquelas pertinentes ao pagamento de verbas rescisórias,especificamente a multa de que trata o art. 477, § 8º, da CLT, a indenização de 40%sobre estes valores fundiários, não é de pagamento destas parcelas, mas de responsabilização subsidiária em caso de restar inexitosa a execução respectivamente promovida em face da devedora principal (averba-se que nada há, aqui, a deliberar sobre acréscimos de que trata o art. 467, da CLT, referido na defesa, porque a parte autora não formulou esta pretensão).



    Analisada a decisão exequenda, observo que não foi indicado específico comportamento negligente da entidade pública em relação ao contrato de terceirização e, consequentemente, aos terceirizados. Tampouco foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa do ente público tão somente a partir da inadimplência da contratada.



    Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 



    3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com a observância das orientações firmadas na ADC 16 e na ADI 2.418.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente